Tribunal: TJDFT
Processo: 0743931-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743931-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO HONDA S/A. EMBARGADO: LUIZ EDUARDO JUNQUEIRA DE MELLO D E C I S Ã O 1. Banco Honda S.A. opõe embargos de declaração contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 75677993) que não conheceu da apelação interposta, diante de manifesta intempestividade recursal. Em suas razões recursais (ID 75944300), o embargante sustenta a existência de contradição na decisão com o argumento de que a sentença foi disponibilizada no DJEN em 9/7/2025 e publicada em 10/7/2025, de modo que o último dia do prazo para a interposição de apelação é o dia 31/7/2025. Afirma que a intimação da sentença não ocorreu por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, mas sim pelo DJEN. Entende que deve ser considerada, para fins de contagem do prazo recursal, a data da publicação da sentença no DJEN e, nesse contexto, o recurso seria tempestivo, pois foi interposto no dia 30/7/2025. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição apontada com a atribuição de efeitos infringentes. Sem contrarrazões. É o relatório. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O embargante alega a existência de contradição no acórdão. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve ser inerente ao texto da decisão, em razão de disparidades entre os fundamentos adotados e o dispositivo, de forma a dificultar a compreensão do pronunciamento judicial. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece dos vícios apontados. No caso dos autos, a decisão se manifestou de forma coerente sobre as razões particulares que fundamentam a constatação da intempestividade da apelação, ad litteris: Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, V, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica. A parte apelante está cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico regulamentado pela Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Segundo o art. 20 da referida Resolução, o aperfeiçoamento da comunicação processual por meio eletrônico, com a correspondente abertura de prazo, se houver, ocorrerá no momento em que o destinatário, por meio do Portal de Serviços, ou por integração automatizada via consumo de API, obtiver acesso ao conteúdo da comunicação. O art. 5o, §1o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre o processo judicial eletrônico, determina que será considerada realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Em conformidade com o art. 5o, caput, da Lei n. 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem no Domicílio Judicial Eletrônico, dispensando-se a publicação no órgão oficial, o que é o caso do apelante. Na situação em exame, conforme se extrai de consulta ao sistema PJe de 1o Grau, a sentença foi proferida em 7/7/2025 (segunda-feira), enquanto a consulta do apelante à intimação ocorreu em 8/7/2025 (quarta-feira). O primeiro dia útil seguinte à consulta – 9/7/2025 (quinta-feira) – é o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição de apelação. Assim, o prazo recursal encontrou seu termo final no dia 29/7/2025 (terça-feira). Entretanto, a apelação foi interposta em 30/7/2025 (quarta-feira), quando já estava esgotado o prazo recursal, razão pela qual o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. Conforme mencionado na decisão recorrida, o sistema PJe de 1o Grau certificou a consulta do apelante à intimação em 8/7/2025, de modo que o início do prazo para a interposição de recurso se iniciou no primeiro dia útil seguinte, ou seja, em 9/7/2025. Por consequência, o último dia do prazo recursal se deu em 29/7/2025, mas apelação foi interposta em 30/7/2025, quando estava esgotado o prazo. Como o embargante está cadastrado no Domicílio Judicial Eletrônico, as intimações serão feitas na via eletrônica, o que dispensa a intimação por meio de publicação oficial, seja no antigo Diário de Justiça Eletrônico (DJe), seja no atual Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). Na existência de intimações simultâneas por meio eletrônico e por publicação oficial, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico para fins de contagem dos prazos processuais. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. PREVALÊNCIA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1255. 1. Ação indenizatória. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ é no sentido de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação pelo portal eletrônico (PJe) sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. 3. A questão de direito do presente recurso foi afetada pelo STF sob o rito da repercussão geral (Tema 1255), o que impõe a manutenção da suspensão do presente recurso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.508.354/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.) A jurisprudência deste Tribunal de Justiça adota a mesma orientação: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PREVALECE SOBRE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade. A parte agravante alega duplicidade de intimações, sustentando que a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ensejaria nova contagem do prazo recursal, embora o advogado tenha registrado ciência da decisão anteriormente no sistema eletrônico. Requer a reforma da decisão para o regular processamento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica prevalece sobre a posterior publicação no DJE para contagem do prazo recursal; e (ii) determinar se há duplicidade de intimação que justifique a contagem do prazo a partir da publicação no DJE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no DJE decorre do artigo 5o da Lei 11.419/2006, que prevê a realização de intimações por meio eletrônico para os usuários cadastrados, dispensando a publicação oficial. 4. A ciência inequívoca registrada pelo advogado no sistema eletrônico em 06/08/2024 fixou o termo inicial para a contagem do prazo recursal, e a posterior publicação no DJE é irrelevante para fins de nova contagem. 5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 270, reforça que a intimação se dá, sempre que possível, por meio eletrônico, não havendo previsão para duplicidade de contagem de prazo. 6. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, em caso de intimação simultânea por meio eletrônico e DJE, a intimação eletrônica prevalece, conforme precedentes mencionados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica prevalece sobre a publicação no DJE para a contagem do prazo recursal, sendo irrelevante eventual publicação posterior. 2. A ciência inequívoca registrada no sistema eletrônico configura o termo inicial do prazo recursal. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.003, §5o; 270. Lei 11.419/2006, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/03/2019, DJe 29/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1846906/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 27/09/2021, DJe 29/09/2021; STJ, EAREsp 1663952 RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021. (Acórdão 1946340, 0736196-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.) A ciência inequívoca da sentença mediante consulta ao portal eletrônico é apta a deflagrar o início do prazo para a interposição de recurso, independentemente de posterior publicação no DJEN. A partir dessas considerações, verifica-se que a decisão monocrática está fundamentada com base em consolidada orientação jurisprudencial, assim como em elementos concretos contidos nos autos, notadamente o registro da ciência por parte do embargante. Por outro lado, não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva da decisão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna. A eventual contradição externa – entre a decisão e a interpretação dos fatos e do direito – não pode ser apreciada pela estreita via dos embargos de declaração, por desafiar recurso próprio. Observa-se, assim, que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao inadmitir a apelação. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora